Tribunal: STF
Processo: HC 225562
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto por Marcelo Flávio Tigre Barreto, em favor de Meire Ferreira Pereira, contra decisão da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 803.031/PE.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os fundamentos do HC no STJ e defende, em síntese, que o flagrante não possui condições de ser homologado, bem como a decisão que ordenou a prisão da paciente é teratológica. Ademais, sustenta a possibilidade de superação da Súmula 691 do STF para que a paciente seja colocada em prisão domiciliar por ser mãe de dois filhos um com 7 e outro com 6 anos de idade.



    O ato coator transitou em julgado em 1.3.2023, sem que fosse interposto recurso interno. 



    É o breve relatório.



    Decido.



    Este writ visa, em síntese, a revogação da prisão preventiva da paciente.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto, apto a autorizar a superação da referida súmula.



     Com efeito, colho da decisão que manteve a prisão preventiva as seguintes informações: 



    “Trata-se de APF onde a autuada MEIRE FERREIRA PEREIRA foi presa por tráfico de drogas, por transportar escondido no tanque de um veículo VW GOL, a quantidade de 15,665 Kg de CRACK. 



    Os policiais foram informados que um veículo GOL de cor preta, placa QLR8F84 entregaria drogas na localidade da prisão. Ao verificarem a proximidade do veículo, o abordaram e no tanque de combustível foi encontrada a ENORME quantidade de drogas. 



    A especialização da quadrilha em esconder a droga dentro do tanque, o tráfico interestadual (a droga vinha do Estado do Mato Grosso) e o fato de MEIRE FERREIRA PEREIRA já ter antecedentes criminais por tráfico em seu Estado de Origem, denota que a prisão é necessária para a garantia da ordem pública. 



    (...)



    A autuada é reincidente. Segundo ela própria tem duas condenações por TRÁFICO. Foi presa por tráfico de drogas no Estado do Mato Grosso. Passou 1 ano e 10 meses presa por tráfico. Nessa época não tinha crianças ainda. Pegou 7 anos e 6 meses de pena pelo tráfico, já sentenciado. Pegou também 5 anos por associação para o tráfico. Reincidente.



    A autuada quebrou as medidas cautelares que davam arrimo a sua liberdade, nos autos do processo que responde por tráfico em MT, o que evidencia que nenhuma cautelar é suficiente para que a autuada pare de delinquir, evidenciando ainda mais a necessidade de sua prisão preventiva. (eDOC 2)



    Dessa forma verifico que a prisão preventiva está devidamente fundamentada. Veja-se que a paciente é reincidente, pois possui outras duas condenações por tráfico e já violou outras medidas cautelares anteriormente concedidas.



    Nesse sentido, veja-se trecho do HC 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski: “Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.”



    Dessarte, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal no acórdão proferido pelo tribunal de origem passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente